Tribunal: TJBA
Processo: 8103059-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103059-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTA MIRANDA BARRETO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

PJ07

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 01/2014 TJBA. CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO/
ÁREA ADMINISTRATIVA
. CANDIDATO APROVADO NA POSIÇÃO
97
ª.
EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJBA RECONHECENDO DIREITO À NOMEAÇÃO DOS QUE FIGURAM ATÉ A POSIÇÃO 1.416.
APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME - PRETERIÇÃO EVIDENCIADA.

TEMA N° 683 DO STF. AUSÊNCIA DE TESE FIRMADA.
PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CINCO ANOS.
TERMO A QUO FINAL DA VALIDADE DO CERTAME.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103059-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROBERTA MIRANDA BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça